Tribunal: TJMT
Processo: 0001940-60.2018.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001940-60.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO MATERIAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito. A apelante sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, alegando que a demora na citação decorreu de falhas do mecanismo judiciário e não de sua inércia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o despacho que ordena a citação, desacompanhado de citação válida no prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas; (
ii
) se a demora na citação, atribuída à dificuldade de localização do devedor, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a prescrição material direta.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, contando-se do vencimento do título.

4.
A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, com possibilidade de retroação à data do ajuizamento apenas quando atendida essa condição, conforme
arts
. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5.
A demora na citação decorreu da dificuldade de localização do devedor e não de falha do mecanismo judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

6.
A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta, e não prescrição intercorrente.

7.
Ausente a citação válida do apelado, não há que se falar em interrupção da prescrição, cabendo à apelante ter requerido a citação por edital diante da impossibilidade de localização do executado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente.

A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição material direta.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente produz efeitos quando seguida de citação válida dentro do prazo prescricional, não sendo possível o
prolongamento indefinido da pretensão executiva sem o conhecimento do real paradeiro do executado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1o e 2o; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.495.230/MS; TJMT, N.U 1011225-84.2018.8.11.0002; TJMT, N.U 1003051-23.2017.8.11.0002; TJMT, N.U 0040151-53.2010.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição (id. 344348398).

Em suas razões recursais, sustenta que é necessária a aplicação da Súmula 106 do STJ, a qual firma o entendimento que a demora na citação, quando decorrentes de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.

Esclarece que a legislação processual não pune a parte que aguarda o trâmite moroso das cartas precatórias e expedientes cartorários, mas aquela que abandona a causa.

Menciona que a ação foi distribuída em 26/09/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 15/10/2018, acarretando a interrupção da prescrição.

Registra, por oportuno, que a ausência de concretização da citação se deu por fatores alheios à vontade da apelante.

Acrescenta que “
o conturbado trâmite da carta precatória expedida para a Comarca de Jataí/GO. A Apelante solicitou a expedição da deprecata tempestivamente, logo após as primeiras tentativas postais frustradas. Todavia, o que se seguiu foi uma sucessão de falhas do aparato judiciário daquele estado, incluindo a devolução da carta sem o devido cumprimento e sem a prévia intimação para recolhimento de custas complementares, cerceando a atuação da credora
”.

Alega que houve erro procedimental na comarca deprecada, em que a carta precatória foi indevidamente arquivada pela serventia, e somente após a atuação diligente dos patronos da apelante é que o expediente foi retomado, não sendo possível imputar à apelante o ônus de desorganização ou morosidade das serventias judiciais.

Aduz que as tentativas de citação via correios retornaram com informações de recusado ou ausente, evidenciando que o devedor opta por se ocultar.

Defende que atuou diligentemente, inexistindo inércia, devendo ser cassada a sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, afastando-se a decretação da prescrição executiva com o imediato retorno dos autos à instância originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do presente recurso.

No caso dos autos, observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere à
inexistência de prescrição, em virtude de não estar configurada a desídia da apelante em localizar o devedor.

Em análise detida dos autos, é possível identificar que foi proposta ação de execução de título extrajudicial em 29/09/2018
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 15/10/2018
(id. 344346933)
.

No decorrer dos autos,
a
apelante informou diversos endereços
bem como foi realizada busca no sistema SISBAJUD
, mas, apesar dos
esforços, não logrou êxito em encontrar o devedor.

Neste aspecto, embora tenha sido proposta dentro do prazo prescricional
, visto que o último título possuía vencimento em 21
/07/2016 e a ação foi proposta em 09/2018
, não foi realizada a citação até a presente data
.

A propósito
, cumpre esclarecer que não se trata de prescrição intercorrente, a qual pressupõe a citação válida e a paralisação da demanda em tempo superior à prescrição, mas de
prescrição da pretensão executiv
a
, cujo
prazo
trienal
se encontra previsto no artigo 206,
§3o,
VIII,
do Código Civil e
art. 18, I, da Lei no

5.474/68.

Neste cenário, cumpre esclarecer que não se aplica a Súmula 106 do STJ, visto que
o atraso decorreu da dificuldade na localização do devedor e não de falha do Judiciário
.
A propósito, esse entendimento é corroborado por esta Egrégia Corte
em caso semelhante
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que ordena a citação, desacompanhado de citação válida no prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas; (
ii
) saber se a demora na citação, atribuída à dificuldade de localização do devedor, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a prescrição material direta.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, contando-se do vencimento do título.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, com possibilidade de retroação à data do ajuizamento apenas quando atendida essa condição, conforme
arts
. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5. A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta, e não prescrição intercorrente.

6. A demora na citação decorrente da não localização do devedor e de diligências infrutíferas imputáveis ao exequente não configura falha do mecanismo judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecida a prescrição direta em sede de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente,
à luz do princípio da causalidade, sendo legítima a fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. 2. A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição material direta
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, e 487, II; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.495.230/MS; TJMT, N.U 1011225-84.2018.8.11.0002; TJMT, N.U 1003051-23.2017.8.11.0002.

(N.U 0040151-53.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Portanto,
ausente a citação válida do apelado
, não
há que se falar em interrupção da prescrição
.

Registro, por oportuno, que não é possível permitir o prolongamento da pretensão executiva
sem o conhecimento do real paradeiro do executado, situação em que a apelante deveria ter requerido a citação por edital.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Deixo de majorar os honorários por não terem sido fixados na sentença.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026